Tribunal: TJMT
Processo: 1002726-84.2024.8.11.0040
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002726-84.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Bancários, Efeitos, Fraude Bancária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ODETE TEREZINHA BIASUZ DE ALMEIDA - CPF: 243.136.379-15 (APELADO), JOSMEYR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 039.304.558-70 (ADVOGADO), VINICIUS ALVES DE LIMA - CPF: 422.728.048-61 (ADVOGADO), CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI - CNPJ: 03.795.072/0001-60 (APELANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. RESGATES SUCESSIVOS DE INVESTIMENTOS E TRANSFERÊNCIAS ATÍPICAS. CONSUMIDORA IDOSA. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por Cooperativa de Crédito contra sentença que declarou a nulidade de operações de resgate de investimentos em LCA e condenou a instituição à restituição de R$ 55.276,34, além de R$ 8.000,00 por danos morais, em razão de fraude praticada contra consumidora idosa no “golpe da falsa central de atendimento”.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se a Instituição Financeira responde pelos danos decorrentes de fraude bancária quando, embora utilizadas credenciais válidas, foram autorizados resgates sucessivos de investimentos e transferências vultosas, em sequência, incompatíveis com o perfil da consumidora.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes é de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva da instituição financeira por defeito na prestação do serviço, conforme art. 14 do CDC e Súm. 297/STJ.

4. O uso de senha,
token
e dispositivo habitual não é suficiente para afastar a responsabilidade da instituição financeira quando as operações realizadas destoam de forma relevante do perfil da consumidora, especialmente diante de resgates sucessivos de investimentos de longo prazo e transferências imediatas em valores expressivos.

5. A ausência de mecanismos eficazes de monitoramento, alerta e bloqueio preventivo de transações atípicas configura falha na prestação do serviço bancário, pois o dever de segurança não se limita à autenticação inicial do acesso ao aplicativo.

6. A fraude praticada por terceiros no âmbito de operações bancárias, quando relacionada à deficiência dos mecanismos de segurança da instituição financeira, constitui fortuito interno, atraindo a aplicação da Súm. 479/STJ.

7. A condição de pessoa idosa da consumidora reforça a necessidade de cautela da instituição financeira na validação de operações incompatíveis com seu perfil transacional.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para o exame da controvérsia. 2. A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fraude bancária quando deixa de detectar e bloquear operações sucessivas, vultosas e incompatíveis com o perfil do consumidor. 3. O uso de senha, token e dispositivo habitual não afasta, por si só, a falha na prestação do serviço bancário quando demonstrada a ausência de mecanismos eficazes de segurança. 4. A fraude decorrente de golpe da falsa central de atendimento configura fortuito interno quando relacionada ao risco da atividade bancária.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 355, I, 370 e 85, § 11; CDC, art. 14, § 3o, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 479; STJ, Tema Repetitivo 466; STJ, REsp no 2.052.228/DF; STJ, REsp no 2.229.245/RS; STJ, REsp no 2.222.059/SP; STJ, REsp no 2.179.133/SP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SORRISO - SICREDI CELEIRO MT/RR
contra a sentença proferida pela Dra. Silvia Renata Anffe Souza Alves de Moura, MM. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação Anulatória c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1002726-84.2024.8.11.0040, ajuizada por
ODETE TEREZINHA BIASUZ DE ALMEIDA
, que julgou procedente a pretensão deduzida na inicial para declarar a nulidade das operações de resgate de investimentos em Letras de Crédito do Agronegócio (LCA) e condenar a Apelante à restituição da quantia de R$ 55.276,34 a título de danos materiais, bem como ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, fixando honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da condenação (ID. 362693890 e embargos de declaração em ID. 362693896).

Em suas razões (ID. 362693897), a Apelante alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em virtude do julgamento antecipado da lide que obstou a oitiva da Apelada e de sua testemunha (gerente da agência). No mérito, sustenta a ocorrência de fortuito externo e culpa exclusiva da vítima, argumentando que a consumidora, induzida por estelionatários no "golpe da falsa central de atendimento", efetuou as operações de forma voluntária em seu aparelho celular (iPhone 8) com a utilização de sua senha pessoal e Mobile Token, não havendo falha sistêmica ou responsabilidade objetiva da instituição bancária. Impugna ainda a alegada hipervulnerabilidade da consumidora e pleiteia, de forma subsidiária, a redução da verba indenizatória por danos morais.

A Apelada apresentou contrarrazões no ID. 362693902, alegando que a prova documental anexada aos autos era suficiente, devendo ser rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, defende que os fraudadores possuíam dados sigilosos prévios sobre seus investimentos e que a instituição financeira falhou substancialmente em seu dever de segurança ao autorizar transações vultosas, sequenciais e totalmente atípicas em relação ao seu perfil de consumidora idosa, pugnando pela manutenção da sentença e pela majoração dos honorários de sucumbência.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 365885380).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

Cerceamento de defesa - julgamento antecipado

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a Cooperativa Apelante suscita em preliminar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o julgamento antecipado sem a produção da prova oral (oitiva da Apelada e da gerente da agência) violou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Ocorre que nosso sistema processual civil consagra o princípio do livre convencimento motivado, sendo o juiz o destinatário primário das provas, cumprindo a ele, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do CPC, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias quando os autos já se encontrarem suficientemente instruídos para o deslinde da controvérsia.

No caso em testilha, o juízo singular fundamentou de forma expressa o julgamento antecipado da lide, destacando a suficiência da prova documental.

De todo modo, a dinâmica fática subjacente - a indução da autora ao erro por estelionatários no “golpe da falsa central” e a efetivação das operações a partir de seu dispositivo habitual - não é o ponto nevrálgico da disputa, sendo admitida, em sua essência, pela própria Instituição Financeira, que reconhece o uso de engenharia social.

Ou seja, em verdade, a celeuma ostenta natureza eminentemente jurídica: definir se a liberação de resgates e transferências atípicas e vultosas, ainda que com uso de credenciais autênticas, configura falha no sistema de monitoramento antifraude da cooperativa.

Nesse contexto, a prova documental carreada aos autos, composta por extratos, laudo técnico da própria Instituição Apelante, reclamação administrativa e
logs
de acesso, perfaz lastro mais que suficiente para a análise técnica do dever de segurança do Banco, razão pela qual, a pretendida oitiva da gerente da agência sobre o atendimento prestado após a consumação do golpe seria inócua para aferir o comportamento dos algoritmos preventivos da Cooperativa no exato momento da fraude.

A propósito, sobre a matéria, é firme a jurisprudência desta Corte de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA -
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE -
CERCEAMENTO DE DEFESA
-
INOCORRÊNCIA
- PRELIMINAR REJEITADA
(...)
O juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil
. (...)” (TJMT. N.U 1048670-48.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Desa. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 04/10/2023, DJe 10/10/2023) (g.n.)

Sendo assim, não havendo supressão de garantias processuais ou qualquer prejuízo que justifique a anulação do julgado,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela Apelante.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada esta questão, no mérito, a
SICREDI CELEIRO MT/RR
pretende a reforma integral do julgado para afastar o seu dever de reparação, fundamentando-se na excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima em fraude de engenharia social, pugnando pela total improcedência dos pedidos exordiais ou, alternativamente, pela minoração do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

Em que pese os argumentos vertidos no apelo, contudo, constato que o recurso
não comporta provimento
. Vejamos.

Constou da sentença vergastada, integrada pelos embargos de declaração acolhidos, no que pertine:

“(...) Trata-se de Ação Anulatória c/c Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por
ODETE TEREZINHA BIASUZ DE ALMEIDA
, em desfavor de
CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI
, na qual a parte autora sustenta ter sido vítima de fraude bancária com movimentações financeiras não reconhecidas em sua conta.

Segundo narra na inicial, em 06/11/2023, a autora detectou movimentações estranhas em sua conta corrente, com a realização de pagamentos e saques em valores elevados, totalizando R$ 68.276,34 (sessenta e oito mil, duzentos e setenta e seis reais e trinta e quatro centavos). Alegou que não reconhece as transações, tampouco detinha tais valores disponíveis na conta corrente à época.

Ao diligenciar junto à agência da instituição ré, foi surpreendida com a informação de que haviam sido realizados, sem sua autorização e conhecimento, três resgates de investimentos aplicados em Letras de Crédito do Agronegócio (LCA), com posterior movimentação dos valores para terceiros por meio de operações bancárias eletrônicas.

A autora afirma que tais transações ocorreram sem seu consentimento, representando vício no consentimento, o que enseja a nulidade dos atos bancários. Defende ter sido vítima de fraude decorrente de falhas na segurança do sistema bancário e possível vazamento de seus dados pessoais, sem que tenha logrado êxito em resolver administrativamente a controvérsia perante a instituição financeira.

A petição inicial foi recebida com a designação de audiência de conciliação, a qual restou infrutífera. A ré apresentou contestação, sustentando que os fatos narrados pela autora não condizem com a realidade, imputando-lhe a responsabilidade exclusiva pelas transações realizadas.

Segundo a defesa, a própria autora relatou em boletim de ocorrência e reclamação no Procon que, no dia dos fatos, recebeu ligação telefônica e mensagem via WhatsApp de suposto funcionário da instituição, sob pretexto de informar uma compra indevida, e que, ao seguir orientações do interlocutor, acabou fornecendo código de verificação e realizando transferências via PIX. Sustenta que, por sua liberalidade e ausência de cautela, a autora seguira as instruções do fraudador, realizando as transações voluntariamente.

A instituição financeira ré argumenta ainda que: Todas as transações foram realizadas através do aparelho celular da autora, mediante uso de senha pessoal e Mobile Token, sem qualquer falha ou comprometimento sistêmico da plataforma; Foi elaborado laudo técnico interno comprovando a ausência de vulnerabilidades no sistema; A identificação do dispositivo utilizado para as transferências indica que se tratava do mesmo aparelho comumente utilizado pela autora; Foi instaurado o procedimento MED (Mecanismo Especial de Devolução PIX,) o qual restou infrutífero por ausência de saldo nas contas destinatárias.

A ré aduz, portanto, que não pode ser responsabilizada pelos prejuízos, uma vez que se trata de culpa exclusiva do consumidor e de ato de terceiro. Pede a improcedência da ação, por ausência de nexo causal entre o dano e a sua conduta.

A parte autora apresentou impugnação à contestação, refutando integralmente os argumentos da ré e reiterando suas alegações iniciais.

Instadas as partes a especificarem as provas, a parte requerida requereu a oitiva da autora, enquanto esta requereu o julgamento antecipado da lide, por entender que a matéria é unicamente de direito e está suficientemente instruída.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

A lide em apreço, nos termos do inciso I do art. 355 do Código de Processo Civil, comporta julgamento antecipado do mérito,
não havendo, portanto, necessidade de dilação probatória
,
uma vez que a prova documental constante nos autos é suficiente para o convencimento deste Juízo.

DO MÉRITO

Inicialmente, considerando que a preliminar suscitada se confunde com o mérito da ação, pois discute a legitimidade da parte requerida quanto ao dano causado por terceiro, mediante fraude, diante da responsabilidade da instituição financeira pelo dever de segurança, passo à análise da questão no julgamento do mérito da ação.

Trata-se de ação anulatória cumulada com pedido de indenização por danos morais, proposta pela parte autora em razão da realização de diversas transações bancárias fraudulentas por terceiros, que resultaram em expressivo prejuízo financeiro.

Conforme consta no relatório, a parte autora narra que, em 06/11/2023, foi induzida em erro por pessoa que se apresentou como funcionária da instituição financeira requerida, fornecendo informações verossímeis sobre seus dados bancários e pessoais, por meio do aplicativo WhatsApp. A interlocutora se identificou como preposto da ré e, informou que teria havido uma compra indevida em nome da autora e que, para proceder com o cancelamento, seria necessário o acesso a um link enviado na conversa.

Após clicar no referido link, a autora percebeu posteriormente que haviam sido realizadas múltiplas transferências via PIX, que totalizaram R$ 68.276,34 (sessenta e oito mil, duzentos e setenta e seis reais e trinta e quatro centavos). Como não dispunha desse montante em sua conta corrente, foi surpreendida com a informação de que foram efetuados, sem sua autorização ou ciência, três resgates de investimentos em Letras de Crédito do Agronegócio (LCA), os quais financiaram as transferências indevidas.

Sustenta que tais transações foram completamente atípicas, configurando falha grave no serviço prestado pela instituição financeira, ao permitir operações de alto valor, em série, sem qualquer barreira de segurança.

A requerida, em contestação, defende-se afirmando que as transações foram realizadas de forma legítima, por meio do aparelho da própria associada, com uso de senha pessoal e em ambiente seguro. Alega, ainda, a inexistência de falha sistêmica ou invasão de segurança, sustentando que se trata de culpa exclusiva da vítima, induzida por terceiros por meio de golpe telefônico.

Pois bem. Verifica-se, no caso em questão, que os elementos dos autos evidenciam que as transações questionadas foram abruptas, atípicas, o que, por si só, impunha à instituição financeira o dever de adotar mecanismos preventivos de segurança, os quais claramente falharam.

Explico.

Cumpre destacar, de início, que a relação jurídico-material que envolve as partes está submetida ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, porquanto diz respeito a serviço bancário, consoante artigo 3o, §2o, da Lei 8.078/90. Ademais, o colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula 297, pacificou o entendimento de que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Nesse sentido, a Lei no 8.078/90 estabelece que o fornecedor deve arcar com os riscos da atividade. A responsabilidade objetiva pelo fato do serviço não se afasta senão nos casos de inexistência de defeito na prestação, ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, bem como diante de caso fortuito ou força maior.

No caso em apreço, observa-se que as transações contestadas foram realizadas em curto intervalo de tempo, direcionadas a beneficiários distintos, e envolveram a transferência de valores elevados, todos realizados de uma só vez. Ao todo, foram efetuadas cinco transações financeiras em sequência, com valores variando entre R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Repita-se: tais montantes foram transferidos de forma concentrada e sucessiva, circunstância que, por si só, já evidencia fortes indícios de fraude, caracterizando movimentação atípica.

Diante desse cenário, era de se esperar da instituição financeira requerida maior diligência, com a adoção de mecanismos de segurança adequados, inclusive a confirmação da autenticidade das transações junto à titular da conta.

Ressalte-se que, embora a instituição financeira alegue que o relatório interno não detectou a ocorrência de ilícito, não apresentou prova documental idônea capaz de demonstrar que a autora mantinha histórico compatível com as transações realizadas.

Quanto à modalidade de fraude, golpe da falsa central de atendimento, é patente que os fraudadores detinham informações detalhadas e precisas acerca da autora, não tendo a instituição requerida comprovado qualquer ação de prevenção ou que tenha garantido segurança mínima a tais dados, o que demonstra falha no dever de segurança contratual.

Conforme narrado, o suposto agente da fraude, fazendo-se passar por funcionário da instituição e com posse de seus dados, teria alertado a autora sobre suposta fraude, orientando-a a realizar operações bancárias para “bloquear” as ações criminosas. Diante disso, a autora, acreditando tratar-se de procedimento legítimo, seguiu as instruções recebidas.

Frise-se que os golpistas possuíam dados precisos e atualizados da consumidora, o que revela, além da falha no sistema de segurança, a vulnerabilidade da instituição em impedir a atuação fraudulenta de terceiros.

Importa registrar que a parte autora é idosa, condição que, por si só, revela vulnerabilidade acentuada quanto à identificação de práticas enganosas sofisticadas, sobretudo em tempos de crescimento das transações bancárias digitais.

Assim, é plenamente compreensível a conduta da autora ao seguir as instruções que lhe pareceram legítimas, não podendo exigir do consumidor médio, ainda mais idoso, que possua conhecimento técnico para distinguir práticas fraudulentas de procedimentos oficiais. O que afasta, nesse contexto, a culpa exclusiva ou concorrente da vítima.

A jurisprudência é clara:

(...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1017100-56.2023.8.11.0003, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 29/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/06/2024)

Diante desse cenário, revela-se plausível a aplicação da Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça, editada com vistas à crescente ocorrência de fraudes bancárias decorrentes do vazamento de dados, que facilitam a prática de atividades criminosas. Referida súmula dispõe:

(...) (Súmula no 479 do STJ)

Por fim, a ausência de prova por parte da instituição financeira de que adotou medidas preventivas eficazes e que forneceu à autora informações claras e atualizadas quanto à segurança de suas transações, reforça o descumprimento do dever de boa-fé objetiva.

Assim, restando evidenciado o defeito na prestação do serviço e o nexo de causalidade entre a omissão da requerida e o dano suportado pela autora, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade objetiva da instituição.

Nessa mesma trilha, tem se firmado o entendimento do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, reconhecendo a responsabilidade objetiva das instituições financeiras em casos de fraude:

(...) (TJ-MT - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DANOS MORAIS C/C MATERIAIS - PROCEDÊNCIA - TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EFETUADAS NA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR SEM SUA AUTORIZAÇÃO - FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - RECURSO DESPROVIDO. (N.U 1035021-36.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 08/03/2023))

Portanto, é evidente o defeito na prestação do serviço, o qual permitiu a realização de transações financeiras totalmente incompatíveis com o perfil da parte autora, circunstância que impõe o reconhecimento da responsabilidade objetiva da instituição financeira requerida.

DOS DANOS MORAIS

Os danos morais decorrem da violação a direitos da personalidade, como a honra, a reputação, a dignidade ou a integridade psíquica do indivíduo, exigindo, para sua caracterização, a demonstração de abalo emocional relevante, sofrimento, dor ou constrangimento, que ultrapassem o mero dissabor cotidiano.

No caso em apreço, a conduta omissiva da instituição financeira, ao não adotar medidas de segurança eficazes para prevenir transações bancárias manifestamente atípicas e incompatíveis com o perfil da autora, revela evidente negligência, apta a ensejar reparação por danos morais.

A situação vivenciada pela parte autora, pessoa idosa, pouco familiarizada com os meios digitais, ultrapassa os limites do mero aborrecimento. O cenário fático delineado nos autos revela sofrimento, insegurança e frustração decorrentes da perda de expressivo montante de recursos financeiros, o que configura, com clareza, o dano moral indenizável.

A jurisprudência pátria é pacífica quanto à responsabilização do banco em situações análogas, conforme demonstra o seguinte julgado:

(...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1008578-40.2023.8.11.0003, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 17/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/04/2024).

Assim, restando reconhecida a ocorrência de dano moral, passa-se à fixação do quantum indenizatório.

DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, levando em conta, ainda, a gravidade da ofensa, a condição econômica das partes, o caráter pedagógico da medida e o grau de reprovabilidade da conduta lesiva.

No caso concreto, considerando o vultoso prejuízo patrimonial suportado pela autora, a sua condição de vulnerabilidade, o evidente abalo emocional sofrido e o grau de negligência da instituição financeira requerida, entendo como adequada e proporcional a quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais
.

Tal valor atende às finalidades reparatória e punitiva da indenização, sem implicar enriquecimento sem causa da parte autora, tampouco onerar excessivamente a requerida, servindo, ainda, como medida de desestímulo à repetição da conduta omissiva.

DO DANO PATRIMONIAL

No mais, considerando que restou comprovada nos autos a falha na prestação dos serviços da instituição financeira requerida, evidencia-se o dano patrimonial suportado pela parte autora, o que impõe a necessidade de restituição da quantia referente à realização dos resgates indevidos de investimentos em Letras de Crédito do Agronegócio (LCA), os quais totalizaram o montante de R$ 68.276,34 (sessenta e oito mil, duzentos e setenta e seis reais e trinta e quatro centavos), a ser restituído de forma simples, com incidência de correção monetária desde cada movimentação e juros de mora a partir da citação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 487, I, do CPC
, para:

a) Declarar a nulidade das três operações de resgate de investimentos em Letras de Crédito do Agronegócio (LCA) realizadas sem autorização da parte autora
, no valor total de R$ 68.276,34 (sessenta e oito mil, duzentos e setenta e seis reais e trinta e quatro centavos), e, por consequência, determinar a anulação integral de tais resgates;

a) Por consequência, condenar a parte ré à restituição
da quantia de R$ 68.276,34 (sessenta e oito mil, duzentos e setenta e seis reais e trinta e quatro centavos), a título de dano patrimonial, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir de cada débito, conforme apuração em sede de cumprimento de sentença.

c)
Condenar
a parte ré ao pagamento de
R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais
, com correção monetária a partir da data da presente sentença (Súmula 362 do STJ) e juros moratórios de 1% ao mês, a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

d) Condenar a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o e §4o, inciso III, do CPC. (...)” (ID. 362693890) (g.n.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO:

Diante de todo exposto, RECEBO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS opostos e
ACOLHO-OS tão somente para sanar a omissão apontada
, a fim de que passe a constar na parte dispositiva da sentença (id. 202227311):

a) Declarar a nulidade das três operações de resgate de investimentos em Letras de Crédito do Agronegócio (LCA) realizadas sem autorização da parte autora, no valor total de R$ 68.276,34 (sessenta e oito mil, duzentos e setenta e seis reais e trinta e quatro centavos), e, por consequência, determinar a anulação integral de tais resgates, com dedução da quantia de R$13.000,00 (treze mil reais), cujo valor foi transferido ao esposo da autora em 06/11/2023.

b) Por consequência, condenar a parte ré à restituição da quantia de
R$55.276,34 (sessenta e oito mil, duzentos e setenta e seis reais e trinta e quatro centavos), a título de dano patrimonial
, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir de cada débito, conforme apuração em sede de cumprimento de sentença. (...)” (ID.

362693896) (g.n.)

Como visto, o recurso cinge-se à aferir a responsabilidade civil da Instituição Financeira Apelante diante do chamado “golpe da falsa central de atendimento” sofrido pela Apelada.

Cumpre assentar, de proêmio, que a relação firmada entre as partes é de consumo, de modo que incidem as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, incluindo a responsabilidade objetiva por falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC), consoante orienta a Súmula 297 do STJ.

Pois bem.

No caso destes autos, a Cooperativa
SICREDI CELEIRO MT/RR
estrutura sua tese recursal na excludente de culpa exclusiva da vítima (art. 14, § 3o, II, do CDC), argumentando que o infortúnio caracteriza fortuito externo, pois a própria Apelada - induzida por estelionatários - operou seu aparelho
iPhone
8 e forneceu a senha e o
Mobile Token
para perfectibilizar os resgates e as transferências contestadas, alegando ter apresentado laudo técnico comprovando que não houve invasão
hacker
e que o sistema atuou regularmente.

Todavia, o referido laudo interno (ID. 362693869) e os registros técnicos indicados pela Apelante demonstram, quando muito, a rota de autenticação das operações, não se prestando para comprovar que o serviço tenha fornecido a segurança legitimamente esperada.

Isso porque a prova de uso de senha,
token
e dispositivo habitual na verdade não afasta a questão central do caso
sub judice
, já que não explicam por qual razão três resgates de LCA, seguidos de múltiplas transferências relevantes, em sequência, no mesmo dia, não acionaram alerta ou qualquer tipo de bloqueio preventivo por parte da Instituição Financeira.

No atual cenário de digitalização maciça do mercado financeiro, o dever de segurança não se exaure na simples verificação de credenciais de acesso na “porta de entrada” do aplicativo, sendo certo que o dever de proteção impõe à instituição bancária a manutenção de um sistema de monitoramento comportamental inteligente e eficaz, capaz de identificar, alertar e bloquear preventivamente transações que divirjam abruptamente do padrão financeiro do correntista, pois, evidentemente, não se pode relegar tais providências de segurança aos consumidores.

Neste caso em particular, envolvendo pessoa idosa (27/07/1954, 69 anos à época dos fatos), depreende-se dos documentos juntados pela própria Instituição Financeira a absoluta anomalia das movimentações, pois em apenas um dia (06/11/2023), a conta da Apelada foi alvo de três resgates sucessivos de investimentos de longo prazo (LCA), nos valores de R$ 40.000,98, R$ 15.000,77 e R$ 13.276,34, totalizando R$ 68.276,34, sendo que, imediatamente após a disponibilização do primeiro montante em conta corrente, os valores passaram a ser esvaziados sequencialmente por meio de transferências (PIX e TED) nos valores de R$ 15.000,00, R$ 10.000,00, R$ 10.000,00, R$15.000,00 e R$ 5.000,00 para destinatários desconhecidos, além do repasse de R$ 13.000,00 ao próprio cônjuge da Apelada (extirpado da condenação nos embargos de declaração).

Ora, tal sequência operacional é não configura, à toda evidência, uma movimentação isolada ou compatível com a rotina financeira de uma consumidora conservadora, pois houve liquidação sucessiva de investimentos e dispersão quase imediata dos numerários, sem qualquer questionamento de segurança por parte da
SICREDI CELEIRO MT/RR
, de modo que a inércia sistêmica da Apelante diante de uma ruptura de padrão tão agressiva configura evidente falha na prestação do serviço.

Em casos como tais, o Superior Tribunal de Justiça, ao enfrentar especificamente a dinâmica da engenharia social no âmbito bancário, tem rechaçado a tese de culpa exclusiva da vítima quando o banco é omisso em seu monitoramento de fraudes, conforme se vê:

“(...) "4.
A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto
. 5. Como consequência,
a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira
. 6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
" (...)” (STJ. REsp n. 2.052.228/DF, rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 12/9/2023, DJe 15/9/2023) (g.n.)

Na mesma toada, o STJ reafirmou que a liberação automática de transações sequenciais que fogem do histórico do cliente atrai a responsabilização da instituição, qualificando a fraude como fortuito interno:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
GOLPE DO MOTOBOY
. RESPONSABILIDADE CIVIL. REGRA. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS
. OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. APURAÇÃO. VALOR. LIQUIDAÇÃO. (...) 3. A responsabilidade da instituição financeira tem origem no defeito em alguma das etapas da prestação do serviço, a exemplo, (i) da guarda dos dados sigilosos do consumidor e (ii) do aprimoramento dos mecanismos de autenticação dos canais de relacionamento com o cliente e de verificação de anomalias nas operações que fujam do padrão do consumidor. 4. É obrigação das instituições financeiras verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas independentemente de qualquer ato dos consumidores, porquanto
o sistema bancário que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo tem vulnerabilidades e viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras, configurando falha da prestação de serviço
. 5. Na espécie,
a recorrente, após ser convencida de que estava falando com representante do banco demandado, compartilhou seus dados bancários sigilosos e cedeu o seu cartão a terceiros, situação que deu ensejo às movimentações financeiras questionadas, as quais, entretanto, destoavam do padrão de consumo da correntista, caracterizando-se como manifestamente atípicas, o que caracteriza a falha na prestação do serviço da instituição financeira
. 6. Recurso especial provido.” (STJ. REsp n. 2.229.245/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 13/10/2025, DJEN 17/10/2025) (g.n.)

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DISPOSITIVOS

CONSTITUCIONAIS. VIOLAÇÃO. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS.
GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL.
FALSA CENTRAL
DE ATENDIMENTO. OPERAÇÕES REALIZADAS. CIRCUNSTÂNCIAS
. ANÁLISE. NECESSIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO CONFIGURADO (...) Para a identificação de possíveis fraudes, os sistemas de proteção contra fraudes desenvolvidos pelas instituições bancárias/de pagamento devem considerar i) as transações que fogem ao perfil do cliente ou ao seu padrão de consumo; ii) o horário e o local em que as operações foram realizadas; iii) o intervalo de tempo entre uma e outra transação; iv) a sequência das operações realizadas; v) o meio utilizado para a sua realização; vi) a contratação de empréstimos atípicos em momento anterior à realização de pagamentos suspeitos; enfim, diversas circunstâncias que, conjugadas, tornam possível ao fornecedor do serviço identificar se determinada transação deve ou não ser validada. 10.
A validação de operações suspeitas, atípicas e alheias ao perfil de consumo do correntista deixa à mostra a existência de defeito na prestação do serviço, a ensejar a responsabilização das instituições financeiras e das instituições de pagamento
. 11. Hipótese em que a) todas as operações bancárias, em um total de 14 (quatorze), foram realizadas no mesmo dia; b) a conta era utilizada como uma espécie de poupança, com pouquíssimas movimentações, e c)
as transações realizadas fogem do perfil de consumo do correntista
. 12. Recurso especial provido.” (STJ. REsp n. 2.222.059/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 7/10/2025, DJEN 13/10/2025) (g.n.)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CONSUMIDOR.
GOLPE
DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA.
DEVER DE SEGURANÇA
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
. 1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. 2.
É entendimento da Terceira Turma do STJ que a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira
. 3. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ. REsp n. 2.179.133/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 14/4/2025, DJEN 23/4/2025) (g.n.)

Nesse contexto, não socorre à Apelante o argumento de que a Apelada possuiria certa familiaridade com o sistema bancário digital, tendo em vista que a engenharia social por trás do
“golpe da falsa central”
é estruturada de forma altamente coercitiva e sofisticada, utilizando-se de dados sigilosos prévios que conferem aparente legitimidade à abordagem dos criminosos.

Ademais, repise-se, tratando-se de consumidora idosa, a hipervulnerabilidade é inegável, sendo certo que configura falha grosseira do sistema ao aceitar a premissa de que a consumidora idosa, subitamente, decidiria esvaziar integralmente suas reservas de longo prazo e transferi-las a terceiros sem qualquer validação reforçada de segurança.

Outro não é o entendimento desta Corte de Justiça, inclusive nesta Câmara, consagrando o dever de cautela proativo da instituição,
in verbis
:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO.
FRAUDE BANCÁRIA (“GOLPE DO FALSO ADVOGADO
”). TRANSFERÊNCIAS VIA PIX E TED. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. (...) 1.
As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros quando não adotam mecanismos eficazes de detecção e bloqueio de operações atípicas, caracterizando fortuito interno. 2. A realização de transações incompatíveis com o perfil do consumidor, sem intervenção preventiva do banco, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos materiais e morais
.” (...)” (TJMT. N.U 1069596-74.2025.8.11.0041, rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 12/05/2026, DJe 19/05/2026) (g.n.)

“DIREITO BANCÁRIO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA.
GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO
. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. QUEBRA DE PERFIL DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. (...)
A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor quando não implementa mecanismos de segurança capazes de detectar e impedir operações atípicas que destoam do perfil do cliente. 2. A contratação fraudulenta de empréstimo seguida de transferências sequenciais via PIX em valores expressivos e horários atípicos caracteriza falha na prestação do serviço bancário
." (...)” (TJMT. N.U 1041440-13.2024.8.11.0041, rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 10/02/2026, DJe 13/02/2026) (g.n.)

No mesmo sentido, aliás:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
GOLPE DA “FALSA CENTRAL”
- FRAUDE BANCÁRIA ELETRÔNICA - TRANSFERÊNCIAS VIA PIX REALIZADAS EM CURTO INTERVALO TEMPORAL -
MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E INCOMPATÍVEIS COM O PERFIL TRANSACIONAL DA CORRENTISTA
(...) FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - AUSÊNCIA DE MECANISMOS EFICAZES DE PREVENÇÃO E BLOQUEIO DE OPERAÇÕES SUSPEITAS - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA - DEVER DE RESSARCIMENTO - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - DANO MORAL CONFIGURADO (...) A fraude eletrônica perpetrada mediante golpe da “falsa central”, com utilização de engenharia social para indução da vítima à realização de operações financeiras, configura fortuito interno, inserido no risco inerente à atividade bancária, atraindo a incidência da Súmula 479 do STJ.
A realização de múltiplas transferências via PIX, em valores elevados e em reduzido lapso temporal, evidencia movimentação atípica apta a impor à instituição financeira o dever de adoção de mecanismos preventivos de segurança, monitoramento e bloqueio de operações suspeitas. A mera alegação de utilização regular de senha, token ou credenciais válidas não é suficiente para afastar a responsabilidade civil da instituição financeira, sobretudo quando demonstrada a ausência de providências eficazes diante de operações manifestamente anômalas
. (...)” (TJMT. N.U 1006307-87.2025.8.11.0003, rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 13/05/2026, DJe 19/05/2026) (g.n.)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL IN RE IPSA. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO E RECURSO DOS AUTORES PROVIDO. (...) 1.
As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes bancárias decorrentes de golpe da falsa central de atendimento, por se tratar de fortuito interno. 2. A realização de operações atípicas sem bloqueio ou verificação configura falha na prestação do serviço bancário. 3. A fraude com subtração de valores relevantes enseja dano moral presumido, especialmente quando atinge consumidores em situação de vulnerabilidade
. (...)” (TJMT. N.U 1002066-46.2025.8.11.0011, rel. Desa. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 06/05/2026, DJe 08/05/2026) (g.n.)

É forçoso concluir, portanto, que a fraude em debate constitui fato atrelado ao risco do empreendimento (fortuito interno), atraindo a imposição inafastável da Súmula n. 479 do STJ, já que a falha na prestação do serviço materializou-se na ineficiência do sistema de monitoramento da Cooperativa, que não logrou bloquear preventivamente a dilapidação do patrimônio investido.

Por oportuno, anoto que a Apelante busca utilizar a transferência de R$ 13.000,00 – destinada ao marido da Autora durante a fraude - como pretexto para validar o restante das operações.

Contudo, tal argumentação se mostra divorciada dos fatos, tendo em vista que a transferência para o cônjuge é plenamente compatível com a narrativa de um golpe de engenharia social, pois é prática recorrente nessa modalidade de fraude que os criminosos orientem a vítima a transferir valores para uma “conta segura” - que pode ser a do próprio cônjuge ou de familiar de confiança - sob o pretexto de proteger o patrimônio enquanto o suposto problema de segurança é resolvido.

Logo, o fato de que parte dos recursos foi enviada ao marido não comprova que a autora agiu com má-fé ou que tinha plena consciência da natureza das operações, mas confirma que ela atuou sob as instruções dos golpistas, confiando que estava tomando medidas de proteção de seu patrimônio.

No que tange à pretensão subsidiária da Cooperativa Apelante, para minoração dos danos morais, o pleito também esbarra na sólida jurisprudência pátria, pois, como cediço, a súbita perda de vultosas economias, angariadas ao longo de toda uma vida, associada à angústia provocada pela inércia dos canais de segurança da instituição na qual a idosa depositava sua confiança patrimonial, extrapola largamente a esfera do mero dissabor cotidiano.

Nesses casos, o dano moral consubstancia-se
in re ipsa
, decorrendo da própria gravidade do fato e da quebra legítima de expectativa perante o sistema bancário, além do que o montante indenizatório arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) revela-se extremamente razoável - quiçá até módico, se consideradas a aflição e o poderio econômico da Cooperativa ofensora, bem como o patamar costumeiramente fixado por este Sodalício em casos análogos.

De todo modo, em respeito ao princípio da
non reformatio in pejus
, inexistindo recurso da consumidora, deve ser mantido o montante fixado, sob pena de esvaziar o caráter pedagógico-punitivo inerente à reparação civil.

Com tais considerações, demonstrada a falha da Instituição Financeira ao não detectar nem bloquear operações sucessivas, vultosas e atípicas ao perfil da consumidora idosa, não encontro razões para modificar a sentença vergastada, que deverá permanecer na íntegra, tal como proferida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SORRISO - SICREDI CELEIRO MT/RR
, mantendo incólume a sentença objurgada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para
15% (quinze por cento)
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026